Tribunal: TJMT
Processo: 1007764-60.2025.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007764-60.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DAVI PINTOR - CPF: 298.945.901-44 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA DA PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE/MT (APELANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Davi Pintor, com o objetivo de afastar arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI, realizado sem instauração de processo administrativo e em valor significativamente superior ao declarado no contrato de compra e venda do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito ao Município fixar unilateralmente a base de cálculo do ITBI com base em valor de referência superior ao declarado pelo contribuinte; (ii) estabelecer se tal fixação depende da instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel transmitido, presumindo-se que o valor declarado pelo contribuinte reflete tal valor, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/RN).

4.

A desconsideração do valor declarado pelo contribuinte exige a abertura de processo administrativo formal, conforme art. 148 do CTN, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A fixação unilateral da base de cálculo pelo Município, sem a devida instauração de procedimento administrativo, configura violação ao devido processo legal tributário e ao direito líquido e certo do contribuinte.

6.

O valor de referência estabelecido pela municipalidade não pode ser utilizado como base de cálculo obrigatória do ITBI, tampouco prevalecer sobre o valor declarado, na ausência de procedimento regular de revisão.

7.

As demais alegações do ente municipal, como a ausência de habite-se ou débitos fiscais, são irrelevantes para a controvérsia, pois não se relacionam com a legalidade da base de cálculo do tributo em exame.

8.

A apelação interposta contra sentença concessiva de mandado de segurança tem efeito apenas devolutivo, salvo demonstração de risco de dano grave, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor declarado pelo contribuinte no contrato de compra e venda goza de presunção de correspondência com o valor de mercado do imóvel para fins de ITBI.

2.

A Administração Tributária somente pode afastar esse valor mediante instauração de processo administrativo formal que assegure o contraditório e a ampla defesa.

3.

É ilegal o arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI com base em valor de referência fixado pelo Município, sem procedimento regular de revisão.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 148; CPC, art. 337, § 1º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.821/RN, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 03.03.2022 (Tema Repetitivo 1.113); TJMT, Apelação Cível n. 1000283-05.2019.8.11.0019, rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 12.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, por intermédio de sua Procuradoria Fiscal, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a segurança pleiteada por DAVI PINTOR, ora apelado, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Gestão Fazendária.

Consta dos autos que o impetrante se insurgiu contra a base de cálculo adotada pela municipalidade para fins de incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, que fora fixada no valor de R$ 2.661.200,00, segundo avaliação administrativa, em desconformidade com o valor declarado na escritura de compra e venda do imóvel, de R$ 250.000,00, referente à matrícula n.º 21.504 do 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT.

O Juízo de origem deferiu liminar para suspender os efeitos da guia de arrecadação municipal n.º 15173/2025, determinando a emissão de novo DAM – Documento de Arrecadação Municipal – com base no valor declarado no contrato de aquisição. Ao final, concedeu definitivamente a segurança, reputando ilegal e abusivo o ato impugnado, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1113 (REsp 1.937.821/RN). (Id. 293968943 e Id. 293969859).

Inconformado, com a prestação jurisdicional de primeira instância, o Município de Várzea Grande interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, a existência de litispendência, ante a suposta duplicidade com o Mandado de Segurança n.º 1039495-11.2024.8.11.0002, também ajuizado por Davi Pintor, e, no mérito, a regularidade da avaliação fiscal realizada, asseverando que o valor venal atribuído ao imóvel decorreu de vistoria in loco e obedeceu aos critérios técnicos fixados em legislação municipal. Argui, ainda, a inaplicabilidade do Tema 1113/STJ ao caso concreto e a inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado. (Id. 293969863).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que, preliminarmente, sustentou-se que o recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, conforme disposto no art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. Ressaltou-se que o efeito suspensivo somente poderia ser atribuído mediante demonstração cumulativa de fumus boni iuris e periculum in mora, o que não se verifica no caso.

No tocante à preliminar de litispendência suscitada pela municipalidade, os recorridos rechaçaram sua existência, destacando que os dois mandados de segurança mencionados possuem causas de pedir e objetos distintos. O primeiro discute a exigência de quitação de débitos de IPTU como condição para emissão da guia de ITBI, ao passo que o presente debate gira em torno da base de cálculo do imposto. Invocou-se, para tanto, a própria sentença, que consignou expressamente a ausência de identidade necessária à configuração da litispendência ou da conexão, nos termos do art. 55 do CPC.

Quanto ao mérito, as contrarrazões reiteraram a tese acolhida na origem, lastreada no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/RN).

Asseverou-se que, no caso concreto, não houve instauração regular de processo administrativo específico para questionamento do valor declarado pelo contribuinte, sendo a avaliação feita de forma unilateral, por meio de manifestação interna da própria Administração, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Apontou-se, ainda, que as alegações secundárias trazidas pelo apelante — tais como ausência de habite-se, pendências de IPTU, risco de fraude à execução, entre outras — são estranhas ao objeto do mandado de segurança e não têm o condão de afastar o direito líquido e certo demonstrado.

Por fim, pugnou-se pela rejeição do recurso, pela manutenção integral da sentença e pela condenação do apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais. (Id. 293969865).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula recurso. Decido.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que concedeu a segurança pleiteada por DAVI PINTOR, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Gestão Fazendária.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da fixação da base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, quando o valor arbitrado pela municipalidade, de forma unilateral, destoa significativamente daquele declarado pelo contribuinte, constante do instrumento particular de compra e venda.

Preliminarmente, cumpre rejeitar a alegação de litispendência. Conforme corretamente assinalado na r. sentença, não há identidade de causas de pedir e de pedidos entre o presente mandado de segurança e aquele anteriormente impetrado pelo ora recorrido. Enquanto naquela impetração discute-se a exigência de quitação de IPTU como condição para emissão de guia de ITBI, nesta se impugna exclusivamente a base de cálculo utilizada para o lançamento do referido imposto. Trata-se, pois, de objetos jurídicos autônomos, que demandam apreciação individualizada. Nesse sentido, inaplicável o art. 337, § 1º, do Código de Processo Civil.

No mérito, deve ser mantida a sentença concessiva da segurança.

É incontroverso nos autos que o impetrante adquiriu imóvel matriculado sob o nº 21.504, tendo declarado como valor da transação o montante de R$ 250.000,00. O Município, por sua vez, fixou a base de cálculo do ITBI no valor de R$ 2.661.200,00, com fundamento em avaliação administrativa unilateral, sem a abertura de processo administrativo formal que oportunizasse ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tal conduta afronta diretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.113 (REsp 1.937.821/RN), cuja tese jurídica restou assim definida:

"b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."

Consoante reiteradamente decidido por esta Corte e por diversos Tribunais, o valor declarado pelo contribuinte constitui a base de cálculo presumida do ITBI, sendo a sua desconsideração condicionada à observância do devido processo legal tributário, com a abertura de procedimento específico de revisão, no qual se assegure a participação do contribuinte. A ausência de tal procedimento esvazia a validade do arbitramento realizado e impõe o reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado.

A propósito, colhe-se ilustração no acórdão proferido no âmbito do Recurso de Apelação n. 1000283-05.2019.8.11.0019, Relator: ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Julgado em 12/04/2022, sintetizado no ementário, a seguir:

APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – VALOR DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) – FIXAÇÃO UNILATERAL DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO – ARTIGO 148 DO CÓDGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – RESP 1937821/RN – RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.113) – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CRTO VERIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – o Superior Tribunal de justiça, no Julgamento do Resp. 1937821/RN, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, fixou as teses de base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022).

2 – Caracterizado a violação de direito líquido e certo.

3 – Recurso conhecido e provido.

No caso concreto, a própria documentação constante dos autos revela que não houve qualquer instauração formal de processo administrativo voltado à revisão do valor declarado, sendo a avaliação feita internamente pela municipalidade, mediante “manifestação técnica fiscal”, documento unívoco e endógeno, sem ciência ou contraditório ao administrado. Em situações como essa, mostra-se impositiva a concessão da segurança para restabelecer o valor declarado como base de cálculo legítima do ITBI.

As demais alegações trazidas pelo ente municipal, tais como a ausência de habite-se, a existência de construções no imóvel, a suposta ilegitimidade do transmitente ou a existência de débitos tributários – não guardam pertinência com o objeto da impetração, que se limita à definição da base de cálculo do tributo. Eventuais irregularidades acessórias não possuem o condão de legitimar o arbitramento unilateral praticado.

Por fim, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ressalto que a apelação interposta contra sentença concessiva de segurança deve, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, ser recebida apenas no efeito devolutivo, salvo demonstração inequívoca de risco de lesão grave e de difícil reparação, o que não se verificou no presente caso.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para conceder a segurança, reconhecendo o direito líquido e certo da impetrante de recolher o ITBI com base no valor declarado da transação, qual seja, aquele constante no contrato de compra e venda formalizado entre as partes, afastando a exigência fundada em avaliação unilateral promovida pela autoridade impetrada, sem o devido processo administrativo e contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025